Tribunal: TJSP
Processo: 1030598-35.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
O autor alegou não ter contratado serviços que justificariam débitos em sua conta provenientes de cobranças em favor de terceiros.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária do banco réu em relação à condenação por dano moral; analisar a forma de restituição

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
O autor alegou não ter contratado serviços que justificariam débitos em sua conta provenientes de cobranças em favor de terceiros.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária do banco réu em relação à condenação por dano moral; analisar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente pelo banco réu; verificar se é caso de majoração da indenização por dano moral; e, analisar se é caso de arbitramento de honorários por equidade.
III. Razões de Decidir
Configurado o dano moral devido aos descontos indevidos na conta corrente do autor, comprometendo parte de sua renda, devendo ser o banco réu condenado solidariamente com a cooperativa. A restituição dos valores deve ser feita em dobro pelo banco réu, devido à configuração da má-fé. Valor arbitrado a título de indenização por dano moral que não comporta majoração. Honorários que devem ser arbitrados por equidade.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido em parte para condenar solidariamente o banco réu ao pagamento da indenização por dano moral e à restituição em dobro.
Tese de julgamento: 1. Há responsabilidade do banco por falha na prestação de serviço bancário. 2. A restituição em dobro é devida quando configurada a má-fé.
Legislação Citada: CF, art. 5o, inciso X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, 14; Código Civil, arts. 927, 942.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1001616-03.2019.8.26.0430, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2021; TJSP, Apelação Cível 1001433-72.2021.8.26.0103, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2021; TJSP, Apelação Cível 1005229-86.2019.8.26.0541, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2021.